Tribunal: TJMT
Processo: 1085497-42.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1085497-42.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNDO EM ARTES COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - CNPJ: 13.161.015/0001-83 (RECORRENTE), ITAMAR HENRIQUES DE CARVALHO VERAS DA SILVA - CPF: 024.190.191-05 (ADVOGADO), ATRIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.311.657/0004-24 (RECORRIDO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1085497-42.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1085497-42.2024.8.11.0001

Recorrente:
Atria Comércio de Veículos Ltda.

Recorrido
:
Mundo em Artes Comércio de Artigos Esportivos Ltda.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEMORA NO CONSERTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado Cível interposto por concessionária de veículos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, condenando-a solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em razão de alegada falha na prestação de serviço consubstanciada na demora injustificada no conserto de veículo automotor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) estabelecer se houve comprovação suficiente dos danos material e moral alegados para ensejar a indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessionária autorizada, enquanto responsável pela execução do conserto, responde objetivamente por eventuais falhas na prestação de serviço, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ainda que a demora decorra da falta de peças fornecidas pela fabricante.

4.

A responsabilidade solidária entre concessionária e seguradora encontra respaldo na jurisprudência, especialmente quando a oficina autorizada atua diretamente na prestação do serviço reclamado.

5.

Embora o dano moral seja possível à pessoa jurídica, nos termos da Súmula 227 do STJ, exige-se a demonstração inequívoca de lesão à honra objetiva, o que não restou comprovado nos autos.

6.

O dano material não se presume e deve ser comprovado mediante documentação idônea do efetivo desembolso, o que não foi feito pela parte autora em relação ao valor pleiteado pela locação de veículo.

7.

Ausentes os requisitos legais para a indenização por danos materiais e morais, impõe-se a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A concessionária autorizada responde objetivamente por falha na prestação de serviço quando atua diretamente na execução do conserto do veículo, independentemente da responsabilidade da fabricante pelo fornecimento de peças.

2.

A pessoa jurídica pode pleitear reparação por danos morais, desde que comprove lesão à sua honra objetiva e prejuízo à imagem comercial.

3.

O dano material exige prova do efetivo prejuízo suportado, não se presumindo a partir de alegações desacompanhadas de comprovação documental.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 18, § 6º; CC, art. 944; CPC, art. 487, I; Lei n.º 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n.º 1024072-79.2022.8.11.0002, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 26/06/2024, DJE 02/07/2024; STJ, AgInt no AREsp 1076242/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 08/08/2017, DJe 16/08/2017; TJMT, Apelação Cível n.º 1000787-27.2018.8.11.0025, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 02/03/2021, DJE 23/03/2021.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1085497-42.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1085497-42.2024.8.11.0001

Recorrente:
Atria Comércio de Veículos Ltda.

Recorrido
:
Mundo em Artes Comércio de Artigos Esportivos Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Atria Comércio de Veículos Ltda..

Ação:
de Indenização Por Danos Materiais e Morais.

Origem:
2º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 286774380
): julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, condenando as empresas requeridas solidariamente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais e R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de indenização por dano material.

Recurso Cível Inominado
(Id. 286774388
):
requer a reforma da sentença, para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva da empresa ou, alternativamente, a redução do valor da indenização para
R$ 1.000,00 (mil reais)
.

Contrarrazões
(Id.

286774396) defende a manutenção da sentença de origem e o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1085497-42.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1085497-42.2024.8.11.0001

Recorrente:
Atria Comércio de Veículos Ltda.

Recorrido
:
Mundo em Artes Comércio de Artigos Esportivos Ltda.

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em razão de falha na prestação de serviço consistente na demora excessiva e injustificada no conserto do veículo.

Conforme narrado na petição inicial, a parte autora é proprietária do veículo modelo “Tiggo 7 Pro 1.5 Hybrid Max Drive” e, em 09/09/2024, envolveu-se em acidente, acionando o seguro na mesma data. O sinistro foi aberto junto à seguradora, ocasião em que o automóvel foi encaminhado à oficina da concessionária autorizada, ora recorrente, sendo estabelecido o prazo de 30 (trinta) dias para conclusão dos reparos, conforme Id. 286773499.

Afirma que o prazo acordado não foi cumprido e que, em visita realizada à oficina em 26/11/2024, foi informado de que não havia previsão para finalização dos reparos. Sustenta, ainda, que não lhe foi ofertado carro reserva e que, em razão da demora, teve gastos adicionais com aluguel de veículo, conforme contrato de locação veicular constante do Id. 286773499.

A recorrente, em suas razões, alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, sustentando que, na condição de concessionária, embora possua oficina para prestação de serviço de assistência técnica e conserto de veículos, eventual responsabilidade pelo atraso seria exclusiva da fabricante, a quem caberia o fornecimento das peças de reposição.

Aduz, ainda, que a responsabilidade pela disponibilização de carro reserva seria da seguradora, razão pela qual requer a reforma da sentença, com acolhimento da tese de ilegitimidade passiva, alternativamente, pugna para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial.

Ressalta-se que, conforme orientação da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, disposta na Circular n.º 621/2021, as seguradoras dispõem de prazo máximo de 30 dias corridos para a liquidação de sinistros de danos, a contar da entrega de todos os documentos exigidos.

Da análise dos autos, verifica-se que, conforme termo de sinistro constante do Id. 286773499, a oficina responsável pelo conserto do veículo é a parte recorrente.

Diante desse contexto, responde de forma solidária, independentemente de culpa, pelos danos causados à consumidora em razão da falha na prestação de serviço, conforme dispõe o artigo 14 e o parágrafo 6.º do artigo 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – ASSOCIAÇÃO DE SEGURO VEICULAR – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA – DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO DO VEÍCULO – UTILIZAÇÃO DE PEÇAS RECONDICIONADAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM FIXADO EM OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
Sendo a oficina que realizou o reparo no veículo sinistrado autorizada pela seguradora, é certo que nesse contexto, esta também responde pela má-prestação do serviço, pois, a responsabilidade é objetiva.

(...)
(N.U 1024072-79.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 02/07/2024).

Dessa forma, resta caracterizada a responsabilidade solidária da oficina recorrente com a seguradora, devendo ambas responder pelos prejuízos causados à parte consumidora.

Cabe consignar que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes, ainda que a demandante seja pessoa jurídica, desde que figure como destinatária final dos serviços e fique demonstrada sua vulnerabilidade frente à relação contratual. (STJ – AgInt no AREsp 1076242/SP, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Julgado em 08/08/2017, Quarta Turma, DJe 16/08/2017)

Todavia, embora seja possível o reconhecimento de dano extrapatrimonial à pessoa jurídica, nos termos da Súmula n.º 227 do STJ, é indispensável a comprovação da efetiva lesão à sua honra objetiva, bem como que tal situação tenha causado repercussão negativa em seu meio empresarial, afetando sua credibilidade ou causando restrições comerciais.

Assim, exige-se da parte autora demonstração inequívoca de que tenha experimentado abalo à sua reputação no mercado ou perante a clientela.

No presente caso, embora seja incontroverso que a parte autora permaneceu sem o uso do veículo por período superior a três meses, o que caracteriza falha na prestação de serviço,
não houve demonstração de prejuízo à honra objetiva da empresa demandante
. Tratam-se de meros aborrecimentos decorrentes do inadimplemento contratual.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO RESTRITIVA POR DÍVIDA NÃO CONTRAÍDA PELO DEVEDOR – RELAÇÃO CONTRATUAL DECLARADA INEXISTENTE – INSCRIÇÃO RESTRITIVA ANULADA – NEGATIVAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É ônus do fornecedor comprovar a contratação de serviços pelo consumidor, e, se não comprovada a existência de relação jurídica entre os litigantes, o débito é inexistente. 2
. O entendimento do eg. STJ sumulado no verbete de nº 227 é no sentido de que “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”, mas neste caso o dano moral não é presumido, exigindo inequívoca comprovação
, de modo que, diferentemente ao que ocorre quando o ofendido é pessoa física (dano moral in re ipsa), a negativação da pessoa jurídica por si só não é suficiente à configuração do dano moral. (TJ-MT 10007872720188110025 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2021)”.

No que se refere ao dano material relacionado ao contrato de locação de veículo constante no Id. 286773498, no qual a parte autora pleiteia a restituição da quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), denota-se a ausência de comprovante de pagamento ou de qualquer outro documento que comprove o efetivo desembolso. Assim, a condenação deve ser afastada.

Cumpre destacar que o dano material não se presume, exigindo-se prova do prejuízo efetivamente suportado, uma vez que a indenização deve ser fixada conforme a extensão do dano, nos termos do artigo 944 do Código Civil.

Diante dessas considerações, a sentença deve ser reformada, afastando-se a condenação imposta à parte recorrente.

Por essas razões, conheço do recurso interposto e
,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença de primeiro grau e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial, extinguindo-se o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios, será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2025